Tribunal: TJDFT
Processo: 0742003-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742003-25.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MÁRCIA APARECIDA PEREIRA OZÓRIO PACIENTE: RODRIGO WENDEL BATISTA E WILLIAN EUCLIDES GOMES PEREIRA Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de RODRIGO WENDEL BATISTA E WILLIAN EUCLIDES GOMES PEREIRA, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato qualificado (art. 171, § 2o-A e §3o, CPB), lavagem de capitais (art. 1o, Lei 9.613/1998), associação criminosa (art. 288, CPB), e uso indevido de símbolos identificadores do TJDFT (art. 296, § 1o,inciso III, CPB). O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 31700229). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado